Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CUNHADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA AFASTADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTES DO ART. 61, II, ́F ́, DO CP E DO ART. 61, I, DO CP. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste violação do princípio da correlação quando a sentença guarda plena consonância com o fato descrito na denúncia.
2. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, sobretudo quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial.
3. O conjunto probatório delineado nos autos, especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas arroladas, é suficiente para comprovar que o réu ameaçou de morte a ofendida tanto por gesto quanto por palavras, causando-lhe fundado temor de mal injusto e grave, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório.
4. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
5. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional razão pela qual deve ser mantida.
7. Em que pese a lei, quanto às circunstâncias agravantes, não impor a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento, a adoção do patamar de 2/6 (dois sextos) para a exasperação da pena-base, na presença de duas agravantes, respeita o princípio da proporcionalidade.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.